Tribunal: TJSP
Processo: 1023263-41.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Elementos dos autos não indicam que os danos no imóvel dos demandantes têm origem na área comum do edifício. Laudo pericial com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante. Descumprimento do ônus do art. 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Honorários de sucumbência majorados 12% sobre o valor da causa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Elementos dos autos não indicam que os danos no imóvel dos demandantes têm origem na área comum do edifício. Laudo pericial com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante. Descumprimento do ônus do art. 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Honorários de sucumbência majorados 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.